Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-27.2024.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-27.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), EVILAINE CORREA GONCALVES - CPF: 793.176.261-49 (EMBARGADO), SAMUEL PRUSCH DE GUIMARAES - CPF: 000.258.630-45 (ADVOGADO), DEBORA RIBEIRO BRITO - CPF: 036.243.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO ESTRANHO AO DOMICÍLIO DA DEVEDORA. PRECLUSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito e afastou a multa sancionatória, mantendo, todavia, a responsabilidade do banco pelos ônus da sucumbência. O embargante sustenta omissão quanto ao dever da devedora de atualizar seu endereço e obscuridade na manutenção das custas e honorários diante da alteração do resultado processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incidiu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) reconhecer a invalidade da constituição em mora, supostamente ignorando o Tema 1.132 do STJ e o dever de informação da contratante; e (ii) manter a condenação sucumbencial integral a cargo do credor fiduciário, mesmo após a transmudação da natureza do julgado para extinção sem mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma exauriente, consignando que a nulidade da notificação extrajudicial encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, visto que decidida em agravo de instrumento anterior, no qual restou provado o envio do ato para sede de empresa terceira alheia à lide.

A tese de violação ao dever de atualização cadastral e ao Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça revela nítido propósito de rediscutir a justiça da decisão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios, restando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios ampara-se no princípio da causalidade, pois a extinção prematura do feito decorreu de falha procedimental imputável exclusivamente ao autor, permanecendo o valor da causa como parâmetro legal e proporcional para o arbitramento da verba honorária.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando a fundamentação do julgado é suficiente para a compreensão da ratio decidendi, operando-se o prequestionamento ficto nos termos da legislação processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rediscussão de matéria preclusa atinente à invalidade da mora é incabível em sede de embargos de declaração ante a ausência de vício integrativo. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito por vício na notificação do devedor impõe ao credor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face do
acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do dever da devedora de manter seu endereço atualizado, argumentando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria recorrida no ato da contratação, o que, sob a ótica da instituição financeira, atenderia aos requisitos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça para a constituição em mora, independentemente do retorno do aviso de recebimento com a informação "desconhecido".

Adicionalmente, o embargante aponta obscuridade e contradição no que se refere à manutenção integral dos ônus sucumbenciais, alegando que a alteração da natureza do julgado de "improcedência" para "extinção sem resolução de mérito", somada ao afastamento da multa prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, deveria acarretar uma nova ponderação sobre a distribuição das custas processuais e honorários advocatícios.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados e o enfrentamento expresso das matérias legais apontadas, com fins de pré-questionamento para futura interposição de Recurso Especial ao STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegadas pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Dito isso, a despeito das alegações da embargante, n
ão se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado, isso porque, ao contrário do que alega,
o acórdão embargado foi categórico ao registrar que a questão da invalidade da constituição em mora já se encontrava acobertada pela preclusão, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 1014762-84.2024.8.11.0000.

Naquela oportunidade, restou expressamente consignado que a notificação foi remetida para endereço estranho ao da devedora — especificamente para a sede da concessionária "Gramcar Comércio de Veículos Ltda" — o que desnatura a eficácia do ato, independentemente da tese de dever de atualização cadastral.

Portanto, o Colegiado enfrentou a matéria de forma suficiente, concluindo que a falha na indicação do endereço por parte do credor inviabilizou a constituição em mora, não havendo que se falar em vício de fundamentação.

Quanto à insurgência sobre a manutenção dos ônus sucumbenciais após a transmudação da natureza da sentença para extinção sem resolução de mérito, melhor sorte não socorre o embargante.

A condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, uma vez que o processo foi extinto justamente em razão de um vício na constituição em mora, o qual é de responsabilidade exclusiva do autor da ação. O fato de o mérito não ter sido apreciado não exime a parte que deu causa ao ajuizamento indevido de arcar com as despesas processuais da parte contrária, que precisou constituir patrono para se defender.

Dessa forma, resta nítido que o embargante utiliza o presente recurso como via transversa para manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026